Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-45.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005161-45.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEANE LEMES SOARES - CPF: 015.123.291-18 (RECORRENTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. RECURSO:
1005161-45.2021.8.11.0037.

RECORRENTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDA(S):
ROSEANE LEMES SOARES.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

DATA DE JULGAMENTO:
15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 205068421, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial quanto ao reclamado BANCO DO BRASIL, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A contratação regular;

2) A ausência de comprovação de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
alega que foi realizado, sem seu consentimento, empréstimo na sua conta do Banco Santander, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ao entrar em contato este banco, foi surpreendida com a informação de o montante havia sido creditado em sua conta junto ao Banco do Brasil, sob nº
51767-4
, agência
3940-3.
Porém, narra nunca ter aberto esta conta bancária, cujo início se deu em 15/06/2021, via celular.

Diante disso, compareceu à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência pela situação de estelionato.

Consoante se extrai no id. 205068419, o Banco Santander e a parte autora celebraram acordo, o qual foi homologado na sentença. O feito prosseguiu para o reclamante Banco do Brasil.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, cabia à parte recorrente demonstrar a contratação da referida conta bancária pela demandante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Como bem pontuado na sentença, “
Por mais que a abertura de conta tenha sido por meio de celular e no canal de Autoatendimento, era possível ao réu comprovar a identidade de quem efetuou a abertura da conta, entretanto não o fez. Cumpre mencionar que a
conta utilizada para encaminhar os valores referentes ao empréstimo realizado por meio de fraude, é diversa da conta que a autora possuiu junto ao Banco do Brasil e, o próprio requerido afirmou que a conta corrente que a autora possuía anteriormente com o banco, foi encerrada ainda no ano de 2018, ou seja, muito antes da fraude ocorrer
”.
(grifei)

Logo,
tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp 1.197.929 - PR). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso. 3. Na indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). 4. No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pelo réu vencedor. 5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

(TJDFT - Acórdão 1388716, 07372289520208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente da abertura fraudulenta de conta bancária em nome da autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022951-27.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 22.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL DEMONSTRADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014052-21.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -

J. 25.06.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros
a partir do arbitramento
. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando

as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição

dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento

extra petita

nem reformatio in pejus
.

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco

Aurelio

Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.

FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.

Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,

quando já inaugurada

a

competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.

(STJ.

AgInt

nos

EDcl

no

REsp

n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do

Trf

5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,

DJe

13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024